Tribunal: TJDFT
Processo: 0743159-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. INEXISTÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS. PRECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, os quais consideraram a aplicação da taxa Selic, rejeitando a alegação de anatocismo e julgando improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público.
II. Questão em discussão: Discute-se a ocorrência de anatocismo na aplicação da taxa Selic sobre valores consolidados e a possibilidade de reanálise de questões sob a alegação de serem de ordem pública, à luz da preclusão consumativa.
III. Razões de decidir: Conforme entendimento consolidado pelo Conselho Nacional de Justiça e a jurisprudência, a taxa Selic, prevista na Emenda Constitucional no 113/2021, incorpora, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices. Não se verifica anatocismo, mas sim aplicação imediata e eficaz das normas constitucionais. Além disso, questões já decididas não podem ser objeto de reiteração, mesmo quando qualificadas como de ordem pública, em respeito à preclusão consumativa.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo de instrumento.